Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-30.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – CHEQUE PRESCRITO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU O TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002420-30.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRANDAS LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 11.930.175/0001-14 (REPRESENTANTE), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), INSTITUTO DOAR-SE - CNPJ: 23.306.631/0001-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020